Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744246-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS DE ANDRADE TABORDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. SAQUE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003. 2. No caso, consoante se verifica das microfilmagens e do extrato do PASEP acostados aos autos, o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante. Contudo, todas as deduções registradas em tais documentos foram omitidas pela parte autora no cálculo por ela apresentado, sem justificativa idônea para tanto. 3. Ademais, deve ser salientado que o autor apresenta cálculos com fatores de atualização monetária divergentes e muito superiores aos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP, previstos na legislação sobre o tema. 4. O autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez que se limita à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que a evidenciem. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não foi observado o devido processo legal ante a impossibilidade da produção de prova pericial, imprescindível à resolução da lide. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 369 do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Demais disso, "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016